Tribunal: TJDFT
Processo: 0027279-46.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1. Prescreve em 3 (três) anos, contados do vencimento, a pretensão executória amparada em duplicata, nos termos do art. 18 da Lei n. 5.474/68.
2. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
3. É assente no STJ o entendimento de ser prescindível a intimação pessoal do exequente, a fim de oportunizá-lo a promover o andamento do feito.
4. Se a demora da citação não decorreu de culpa exclusiva do Poder Judiciário, não se aplica a Súmula 106 do STJ.
5. Apelação conhecida e não provida.